Tribunal: TJES
Processo: 5009111-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009111-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009111-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA
PACIENTE: VITOR HUGO COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLA COSTA COUTINHO - ES24864
Advogado do(a) PACIENTE: CARLA COSTA COUTINHO - ES24864

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.

1.Conforme já pacificou o STJ, "Não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de fundamentação concreta[...] Como a sentença fez expressa referência no sentido de que "permaneceram presentes os requisitos que autorizaram sua segregação cautelar, que mantenho", verifica-se situação diversa da julgada no HC n. 727.473/PR, no HC n. 677.216/SP e no HC n. 479.835/MG,"(AgRg no HC n. 787.557/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009111-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA
PACIENTE: VITOR HUGO COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLA COSTA COUTINHO - ES24864
Advogado do(a) PACIENTE: CARLA COSTA COUTINHO - ES24864

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VITOR HUGO COSTA em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal Vila Velha-ES que manteve decisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alegou que a decisão contém fundamentação genérica.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 21:04, na Rua Vicente de Carvalho, bairro de Boa Vista II, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, VITOR HUGO COSTA, consciente e voluntariamente, trazia consigo com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro,
13 (treze) pinos e 08 (oito) papelotes de substância análoga a cocaína, 44 (quarenta e quatro) buchas de substância análoga a maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a crack e 01 (um) frasco de substância análoga a Loló
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e o valor de R$ 2,00 (dois reais) em espécie, além de oferecer resistência a execução de ato legal. (vide B.U. n° 49882961 às fls. s/n e Auto de Apreensão às fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, durante patrulhamento no bairro de Boa Vista II, local já amplamente conhecido pelo intenso e reiterado tráfico de drogas, um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado VITOR HUGO, ao avistar a guarnição da PMES, empreendeu fuga correndo entre as mesas de um bar, com uma bolsa em mãos. Ato contínuo, diante da fundada suspeita os PM's iniciaram o acompanhamento a pé ao denunciado, o perseguindo e o abordando, havendo, neste momento, resistência de sua parte em em primeiro momento, opondo-se a algemação, vindo nessa oportunidade a cair em uria ladeira, sendo certo que, em decorrência da queda sofreu pequenas escoriações (vide auto de resistência, às fls. s/n).
Consta no IP que após a devida abordagem, foi arrecada a bolsa que VITOR HUGO carregava no momento da fuga, sendo encontrado em seu interior 26 (vinte e seis) buchas de substância análoga a maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a crack, 13 (treze) pinos de substância análoga a cocaína e 01 (um) frasco de substância análoga a Loló sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e o valor de R$ 2,00 (dois reais) em espécie.
Infere-se dos autos ainda que utilizaram a Equipe K9 (operações com cães) no local da abordagem do denunciado, onde foi encontrado no interior de um cano 18 (dezoito) buchas de substância análoga a maconha, 08 (oito) papelotes de substância análoga a cocaína e 24 (vinte e quatro) pedras de substância análoga a crack.

Na audiência de custódia, em que o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, o Juízo assim fundamentou a decisão:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, s
omado ao fato de o autuado já ostentar condenação pelo crime de tráfico de drogas
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Esses são os fundamentos da prisão preventiva.O Juízo, ao manter a prisão anteriormente decretada, somente fez referência ao ato decisório anterior, confirmando a continuidade dos requisitos verificados no momento da decretação.

Conforme já pacificou o STJ,

Não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória
manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de fundamentação concreta
[...] Como a sentença fez expressa referência no sentido de que "
permaneceram presentes os requisitos que autorizaram sua segregação cautelar, que mantenho
", verifica-se situação diversa da julgada no HC n. 727.473/PR, no HC n. 677.216/SP e no HC n. 479.835/MG,"(AgRg no HC n. 787.557/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Muito embora o precedente acima disponha sobre sentença, a
ratio decidendi
é aplicável às decisões interlocutórias, já que estamos a tratar de atos decisórios que reavaliam e mantêm as prisões preventivas anteriormente decretadas.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.